Tribunal: TJMT
Processo: 0011168-65.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011168-65.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE CARLOS GOMES JUNIOR - CPF: 018.851.491-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECURSO DESPROVIDO.

1)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

2) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga foi encontrada na residência do apelante, mais especificamente em seu quarto, sendo 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais,tendo, inclusive, a genitora do acusado confirmado o envolvimento do seu filho com o tráfico de drogas, aliados a outros elementos que não deixam dúvida quanto à traficância exercida

3) Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Carlos Gomes Junior
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 26330951 a 26330953), q
ue julgou procedente a exordial acusatória
, para condená-lo, nos autos n.º 11168-65.2015.811.0042, Código: 406584 , pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 26330960 a 26330985), a reforma da r. sentença proferida, requerendo,
preliminarmente, que seja declarada a nulidade das provas
obtidas ante a ocorrência de violação do domicílio. No
mérito,
visa
a absolvição
do apelante pela ausência de provas do fato, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 26330987 e 26330988), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo de origem, para que então seja o apelante sujeito às sanções penais conferidas ao delito, dosadas na referida sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção incólume da decisão objurgada (Id. 34248475-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 26329958), que no dia 13 de setembro de 2014, por volta das 13h00min, na residência situada na avenida 04, quadra 117 nº 23, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o apelante
Jose Carlos Gomes Junior
guardava, para repassar - vender - para terceiros, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que na data dos fatos, a polícia militar estava realizando rondas no endereço acima citado quando se deparou com o apelante, em companhia de outras duas pessoas (Adriano Miguel Miranda Barros e Oacy Paulo de Cerqueira Junior), num veículo Honda Civic, cor preta, transitando em sentido contrário à viatura, sendo que, diante das inúmeras denúncias envolvendo a utilização de um veículo com as mesmas características na prática de roubos e furtos no bairro Parque Cuiabá, a guarnição resolveu fazer uma abordagem.

Contudo, ao perceberem que seriam abordados, os ocupantes tentaram empreender fuga acelerando o veículo, mas logo vieram a colidir o veículo em um poste de energia elétrica e um muro da igreja evangélica Assembleia de Deus, evadindo-se do local em seguida, porém, os policiais conseguiram deter Adriano e Oacy, tendo o apelante conseguido foragir.

Os corréus Adriano e Oacy foram reconhecidos como autores de crime de roubo no bairro Parque Cuiabá, sendo que, em buscas realizadas no veículo, os policiais não encontraram nenhum material ilícito, porém constataram que o carro havia sido roubado na cidade de Goiânia/GO.

Na sequência, após obterem informações sobre o apelante, os policiais deslocaram-se até a sua residência na Avenida 4, nº 23, quadra 117, Parque Cuiabá, nesta comarca, onde localizaram no quarto ocupado por aquele, sob um guarda roupas,
04 (quatro) pedaços de maconha, 01 (uma) porção avulsa da mesma substância, 01 (uma) porção de pasta base cocaína, 01 (uma) balança de precisão
e 01 (uma) faca, tendo a mãe do apelante informado aos policiais que o mesmo tem envolvimento com drogas e que ele estaria roubando casas no bairro Parque Cuiabá com outras pessoas.

Passo à análise do pleito defensivo.

1)

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Conforme relatado, durante um patrulhamento de rotina, policiais militares se depararam com o veículo Honda/Civic, cor preta, transitando em sentido contrário à viatura, sendo que, diante das inúmeras denúncias envolvendo a utilização de um veículo com as mesmas características em prática de roubos e furtos no bairro Parque Cuiabá, optaram por abordar o veículo mencionado. Contudo, ao perceberem que seriam abordados, os ocupantes do veículo, que era produto de roubo, tentaram empreender fuga, porém, a tentativa restou frustrada, pois logo vieram a colidir o automóvel em um poste de energia elétrica e no muro da Igreja Assembleia de Deus. Em seguida, os três ocupantes do automóvel evadiram-se do local, tendo os Policiais Militares logrado êxito em deter apenas dois deles, ocasião na qual o apelante conseguiu foragir.

No entanto, os corréus informaram que se tratava do apelante José Carlos Gomes Júnior, tendo os policiais militares se dirigido até a residência do acusado, onde, com a autorização da genitora dele, adentraram e realizaram as revistas de praxe e encontraram, no quarto do mesmo, escondidas no guarda-roupa e no forro do cômodo, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, tendo, inclusive, a genitora do acusado confirmado o envolvimento do seu filho com o tráfico de drogas.

Em razão de tais fatos, a defesa do apelante sustenta a ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova, em razão da violação ao direito de inviolabilidade de domicílio, sob o argumento de que
“a casa do apelante foi invadida pela polícia, sem o devido mandado de busca e apreensão, não havia qualquer investigação que apontasse que em sua casa ocorria mercancia de entorpecente”
.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno.”

(HC n. 183110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 17.8.2011).

Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do apelante, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

(Art. 5º, inciso XI).

Outrossim, verifica-se que a excepcionalidade da medida foi condizente com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que
os policiais declararam que a entrada na residência foi autorizada pela mãe do apelante, em razão dela ter claro conhecimento do envolvimento de seu filho na prática ilícita do comércio de entorpecente
, bem como muito bem justificada, tendo em vista que após conseguirem abordar os comparsas do apelante, estes informaram a participação do mesmo e indicaram sua residência, sendo que, ao adentrarem na casa, após a autorização, localizaram
05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão
.

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do apelante, diante da situação de flagrância.

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

No mesmo sentido, tem-se julgado deste Tribunal:

“Descabida a decretação de nulidade da ação penal com base na suposta violação do domicílio do apelante, porquanto o tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado de flagrância.”
(Ap nº 23592/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.6.2017).

Ademais, consoante o entendimento do STF, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

À propósito, no mesmo sentido é o aresto de minha relatoria, que restou assim ementado,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO EM FLAGRANTE QUE AUTORIZA A PRISÃO DO ACUSADO (...) Nos crimes permanentes, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância se conserva enquanto perdurar a permanência e a entrada de agente policial na residência do acusado, sem prévio mandado de busca e apreensão e/ou prisão, é possível no caso do delito ora tratado, dadas as especificidades, de modo que, se obedecidos os trâmites legais no ato flagrancial, não há falar em ilegalidade deste.”
(TJMT: Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/5/2014).

À vista desses argumentos, não há ilicitude das provas obtidas por ocasião da
prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto,
não procede a aventada nulidade das provas obtidas.

2)

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO.

A defesa do apelante postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) aduzindo ausência de provas da existência do fato.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 26329960), inquérito policial (Id. 26329959), auto de apreensão (Id. 26329961) e em seguida pelos laudos de constatação preliminar n.º 1923/2014 (Id. 26329962) e laudo pericial n.º 3.14.2015.16923-01 (Id. 26329967), os quais demonstraram que se tratava de 05 (cinco) porções de maconha com massa total de 234,73g (duzentos e trinta e quatro gramas e setenta e três centigramas), 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa total de 102,69g (cento e dois gramas e sessenta e nove centigramas) e 01 (uma) balança de precisão, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de entorpecente.

A
autoria
também encontra-se devidamente comprovada, conforme se verifica dos testmunhos prestados em ambas as fases do processo.

Quando interrogado na delegacia (Id. 26329973), o apelante declarou:

“(...) QUE em relação aos fatos ora apurados nega que havia drogas dentro de sua residência no dia 13/09/2014; QUE informa
que não estava envolvido no acidente com o veiculo HONDA CIVIC
, PLACA, no qual estavam as pessoas de ADRIANO e OACY; QUE conhece ADRIANO e OACY apenas de vista, os quais também são do Bairro Parque Cuiabá, mas
nunca se envolveu em prática de crimes com ambos
; QUE informa que possui passagens por roubo e que a na época dos fatos a PM estava perseguindo o interrogando devido a essas passagens por roubo, querendo prender o interrogando de qualquer forma; QUE acredita que por tal motivo foram até sua residência no dia desses fatos tentando prender o interrogando; QUE o interrogando não estava em sua casa no momento dos fatos; QUE
afirma que nunca vendeu drogas e que suas passagens são apenas por roubo
; QUE naquela época
fazia uso de maconha, todavia, não guardava a droga de seu uso em casa
; QUE fazia uso na rua para não incomodar sua família; QUE moravam com o interrogando na época dos fatos a sua mãe, sua irmã e seu pai; QUE todos trabalham honestamente; (...)”.

Em juízo, contudo, o apelante apresentou outra versão dos fatos
, confessando que, de fato, guardava a substância entorpecente e os apetrechos apreendidos em sua residência, e apesar de aduzir que a droga não lhe pertencia, mas sim de um terceiro chamado “Douglas”, sendo que por cumprir o “favor”, o apelante receberia em troca 01 (uma) porção de droga. Contudo, a genitora do denunciado afirmou que por várias vezes encontrou entorpecente em sua residência, tendo, ainda, os vizinhos informaram ainda que tinha intensa movimentação de usuários na residência do apelante para adquirir entorpecente.

“(...) Que ocorreu a abordagem em um veículo, ocasião que me acusaram de estar no carro, porém eu não estava, tanto que os autores do crime foram presos (...); Que, nesta época, por conta do meu passado ser um tanto quanto conturbado, estava ocorrendo uma perseguição (...); Que entraram na minha residência e encontraram uma porção de entorpecente que eu estava guardando (...); Que eu não estava no carro, tanto que foi gerado outro processo em relação ao veículo (...); Que o veículo não me pertencia (...);
Que as drogas foram encontradas na minha casa
; Que em relação ao carro, como eu havia falado, eu estava sofrendo uma perseguição no bairro que eu moro; Que esse acidente foi próximo a minha casa (...);
Que os entorpecentes não estavam em porções, eles estavam todos juntos, a maconha e a cocaína
;
Que, realmente, tinha a balança (...); Que eu estava guardando (...); Que a balança era para pesar o entorpecente; Que eu guardei tudo junto

(...); Que eu recebi uma proposta para guardar esses entorpecentes na minha casa, durante 15 dias; Que depois eu iria receber um pouco de droga como forma de pagamento (...); Que então eu aceitei guardar e deixei na minha casa (...); Que quem me fez essa proposta para guardar o entorpecente foi o Douglas, vulgo ‘Douglinhas’; Que ele vendia, então ele ia até minha casa e pegava um pouco (...); Que ele morava perto da minha casa, o nome dele é Douglas Parolin (...); Que eu não pretendia comercializar, eu apenas guardei (...); Que esses policiais já tinham entrado na minha residência, por conta de roubos e furtos (...); Que o Douglas que iria comercializar essas drogas apreendidas (...); Que eu iria ganhar o pagamento em droga (...); Que eram 100 g (cem gramas) de maconha e mais, aproximadamente, 100 g (cem gramas) de cocaína; Que cada substância estava em uma única porção (...); Que eu só guardava (...); Que quando a polícia entrou, eu não estava em casa, minha mãe que acompanhou a busca (...)”.

A testemunha Andre Dias do Nascimento – policial militar, ao ser ouvido em juízo
afirmou:

“(...) Que a Avenida 04 é a mesma da CIA a qual eu comandava (...); Que nesse dia, eu estava de serviço como Oficial de Área do 9° Batalhão da Policia Militar; Que quando nos estávamos descendo a Avenida que divide os bairros Parque Cuiabá e Parque Atalaia, passou um veiculo Honda Civic preto, com aproximadamente três suspeitos, que o motorista da viatura me falou que os ocupantes do veiculo eram ladrões, pois ele já conhecia e eu estava há pouco tempo na área (...); Que quando nós fizemos a volta para realizar a abordagem, eles empreenderam fuga, tendo rampado o quebra-molas, ocasião que colidiram com um poste e com o muro da Igreja (...); Que diante disso, cada um correu para um lado (...); Que fizemos a consulta no veiculo e verificou-se que se tratava de produto de roubo (...); Que dentro do veiculo foram encontrados vários objetos de arrombamento (...); Que nos já sabíamos que eles praticavam os crimes de roubo e furto (...); Que não conseguimos fazer a prisão do denunciado no dia; Que nós fomos até a casa do denunciado, a genitora dele estava lá, então explicamos a situação, oportunidade em que ela autorizou a nossa entrada na residência para realizarmos as buscas; Que após as buscas, encontramos os entorpecentes, os quais estavam escondidos no guarda-roupa e no forro do imóvel, dentro do quarto dele (...)”.
(Trecho do depoimento prestado pela testemunha Andre Dias do Nascimento – policial militar, extraído da sentença – Id. 26330951 a 26330953).

Tem-se, ainda, o depoimento da
testemunha Adão José dos Santos – policial civil, que ouvido em juízo

afirmou:

“(...) Que fui juntamente com outro colega cumprir uma Ordem de Serviço para intimá-lo, pois, no dia dos fatos, ele não foi conduzido para Delegacia pelos policiais militares (...); Que conversamos com vários vizinhos acerca do comportamento do denunciado, tendo estes informado que o denunciado estava envolvido na prática de roubo e furto de veículo que ultimamente estaria realizando o comércio de entorpecente na residência (...); Que perguntamos sobre a movimentação,eles relataram que tinha muito entra e sai na casa do réu, era uma movimentação contínua (...); Que a genitora do denunciado informou que ele é usuário e que diversas vezes encontrou entorpecente na residência e jogou fora (...); Que os vizinhos não falaram nada em relação a Douglas Parolin, apenas falaram do acusado (...)”.

Por fim,
em juízo, a testemunha Ailton Afonso Batista – policial civil
, prestou as seguintes informações:

“(...) Que a nossa Ordem de Serviço era para fazer o levantamento do acusado e intima-lo, caso encontrássemos, para prestar depoimento acerca do entorpecente encontrado em sua residência (...); Que em entrevistas com algumas pessoas que moram nas proximidades da residência do denunciado, elas relataram que ele estava envolvido com o tráfico de drogas e, além disso, também roubava carro (...); Que os entrevistados relataram que tinha uma grande movimentação de pessoas com perfil de usuários, tendo em vista que chegavam e saiam rapidamente (...); Que em conversa com a mãe do réu, a mesma relatou que muitas vezes jogou droga dele fora (...); Que ele era usuário, segundo a mãe (...)”.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, o depoimento de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possui coerência com os fatos narrados na denúncia e encontra-se amparado pelas circunstâncias da prisão do apelante.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, sob o argumento de que
“os depoimentos dos policiais e a quantidade insignificante de entorpecentes apreendida, não são, em nenhuma hipótese suficientes para atribuir com exatidão à prática ilícita em comento, e, é, por isso, que neste caso deve ser utilizado o in dubio pro réu e a presunção de inocência como medida de justiça”
.

Contudo, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado nº 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição
quanto ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/06
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
José Carlos Gomes Júnior
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020